Tribunal: TCU
Processo: 012.449/2018-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2835/2022-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 235 e 237, inciso I, do Regimento Interno deste Tribunal e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, em conhecer da presente representação, por preencher os requisitos de admissibilidade, para, no mérito, considerá-la procedente, sem prejuízo das providências descritas no subitem 1.7 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 012.449/2018-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessado: Procuradoria da República/df - Mpf/mpu (26.989.715/0012-65). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaude). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Dar ciência ao Ministério da Saúde com fundamento no art. 9o, inciso I, da ResoluçãoTCU 315, de 2020, que a não inclusão no instrumento convocatório e consequente ausência de verificação da qualificação técnica dos fornecedores no tocante à prova de Autorização de Funcionamento de Empresas (AFE), requisito previsto no art. 2o da Lei 6.360/1976, c/c art. 2o do Decreto 8.077/2013 e art. 3o, da Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) 16/2014, infringe o disposto no inciso IV, do art. 30 da Lei 8.666/1993 (parágrafos 28, desta instrução); 1.7.2. Juntar cópia desta deliberação, assim como da instrução Peça 93) ao TC Processo 000.057/2022-3 , que trata de tomada de contas especial, no intuito de subsidiar a análise do referido processo; 1.7.3. Encaminhar cópia desta deliberação ao representante e ao Ministério da Saúde; 1.7.4. Arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal.